Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-19.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOl

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001425-19.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TRENTAL - PENTOXIFILINA, VICOG 5 MG, ASPIRINA PREVENT, DIOSMIN SDU) EM RAZÃO DE SER O ACIONANTE HIPERTENSO E DIABÉTICO, APRESENTANDO ATEROMATOSE NO SISTEMA CARÓTIDO E EM MEMBROS INFERIORES COM OCLUSÃO DE TIBIAL POSTERIOR ESQUERDA E FIBULAR DIREITA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO PARA, SOLIDARIAMENTE, FORNECEREM OS MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE ADSTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PRETENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE FOSSEM O ESTADO E O MUNICÍPIO CONDENADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME O STJ (TEMA 129) E O STF (AR 1937 AGR), É POSSÍVEL, EM TESE, QUE O ENTE PÚBLICO SEJA CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ENTRETANTO, OS PRECEDENTES CITADOS NÃO TRATARAM DA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO E, POR ISSO, NÃO SÃO APLICÁVEIS NA ESPÉCIE. A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LC ESTADUAL Nº 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º TAMBÉM EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. ASSIM, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE LEI, NO ESTADO DA BAHIA, QUE IMPEDE A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA ESTADUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8001425-19.2017.8.05.0032
,
em que figuram como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e como apelados
,
ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso interposto, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: